Tribunal: CARF
Processo: 10880.950138/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950138/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.158 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja
comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950138/2011-16
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950138/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.165/181) interposto pela Recorrente em razão
da não homologação parcial de Declarações de Compensação – DCOMPs.
Em face da não homologação ou homologação parcial das DCOMPs acima
referidas, a Recorrente opôs manifestação de inconformidade (fls 61/64) dirigida à 3a DRJ/REC
contra o despacho decisório acima referido.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada nas fls 61/64, a Requerente
relatou:

1. A Requerente foi notificada sobre a homologação parcial do valor do crédito original
de R$ 3.292.831,07 ,oriundo de saldo negativo de CSLL informado na DIPJ/2006,
procedendo
às
compensações
mediante
PER/DCOMP
inicial
n°
18239.59421.260707.1.7.03-8207, em que houve a homologação parcial da
compensação informada na PER/DCOMP n° 16070.46782.130707.1.3-6243, gerando
valor principal compensado indevidamente de R$ 658.146,68.
2. Referido saldo credor da DIPJ R$ 3.292.831,07 que originou os processos de
compensação realizados pela empresa, é composto por retenções realizadas pelas fontes
pagadoras (Clientes), dentre as quais as retenções de maior relevância foram praticadas,
por empresas privadas.
3. A Requerente não tem dúvida acerca do valor do saldo credor de CSLL, suficiente
para a compensação parcial dos débitos informados nas Declarações de Compensação,
como passa a demonstrar e comprovar documentalmente na presente manifestação.

Alegou que, da diferença apurada pela Receita Federal do Brasil, de R$
613.237,40 (valor original, PERD/DCOMP menos retenções confirmadas), restou comprovado
R$ 497.388,40. Porém, o saldo restante, no valor de R$ 115.849,00, caracteriza-se em face da
não apresentação dos informes de retenção na sua integralidade, o que ocorreu, referentes aos
valores de CSLL efetivamente retidos pelos responsáveis tributários, no momento de efetuar o
pagamento das notas fiscais emitidas pela requerente.
Requereu a juntada posterior de documentos, informes de retenção corrigidos,
solicitados pelo requerente às fontes pagadoras. Alegou que a omissão das mesmas impediu de
protocolar referidos documentos na Manifestação de inconformidade.
Em síntese, no mérito, a Recorrente, na Manifestação de Inconformidade, aduziu
o seguinte pedido: reconhecimento do saldo final do crédito no valor de R$ 3.283.522,54,
declarado na DCOMP supramencionada, para extinguir o crédito tributário consolidado no valor
de R$ 658.146,68.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950138/2011-16

No entanto, o Acórdão da Manifestação de Inconformidade da 3a Turma da
DRJ/REC (fls 150/158), em 30 de junho de 2015, relatou o seguinte:

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 50 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
16070.46782.130707.1.3.03-6243 e não homologou a compensação no PER/DCOMP no
22544.14258.200807.1.3.03-7152, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a
Fazenda Pública decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro
Lucro Líquido, CSLL, relativa ao ano-calendário 2006.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas ao IRRF. Parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, IRRF, R$ 3.292.831,07, parcelas confirmadas, R$ 2.679.593,67,
conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
61/64 ), alegando, em síntese:
- as retenções de maior valor foram efetuadas por empresas privadas, do total não
confirmado de R$ 613.237,40, o valor de R$ 497.388,40 resta comprovado pelos
comprovantes de retenção anexados, fls. 87/147 (...);
- o restante no valor de R$ 115.849,00 se deve a não apresentação pela fontes pagadoras
dos comprovantes de retenção;
- protesta pela futura juntada dos informes de rendimentos que foram solicitados mas
não foram entregues pelos tomadores de serviços;
- requer reforma da decisão e que seja efetuado levantamento minucioso para
verificação do repasse para Receita Federal das retenções efetuadas já que foram
lançadas e abatidas nas notas fiscais;
- seja reconhecido o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 3.283.522,54 e extinção
definitiva do crédito tributário no valor de R$ 658.146,68.

Sobre a Manifestação de Inconformidade, aduzida às fls. 61/64, o Acórdão
também acrescentou:
Alega a defesa que parte do que não foi confirmado, no valor de R$ 115.849,00, se
refere a retenções efetuadas por fontes pagadoras que não entregaram os informes de
retenção. O restante, no valor de R$ 497.388,40, comprova pela apresentação dos
Comprovantes Anuais de Retenção às fls. 87/147. (...)
(...)
Todos os Comprovantes de Retenção apresentados foram confirmados por meio de
consulta ao Portal DIRF, conforme análise a seguir.
A parte não confirmada do IRRF para o CNPJ 42.318.949/0001-94 importou em R$
547.369,33 para o código 5952 conforme se observa a seguir
(...)
A fonte pagadora Cobra Tecnologia S/A CNPJ no 42.318.949/0001-94 efetuou as
retenções da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, com código 5987,
específico da contribuição, com CNPJ das filiais da empresa como se observa nas telas
do Portal DIRF que confirmam as retenções efetuadas conforme Comprovantes de
Retenção apresentados na manifestação de inconformidade e anexados às fls. 87/119.
(...)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950138/2011-16

Portanto, os documentos apresentados confirmam o valor pleiteado pela contribuinte na
manifestação de inconformidade no montante de R$ 479.260,93.
A parte não confirmada do IRRF para o CNPJ no 51.427.102/0001-29, Tecnologia
Bancária S/A, foi no valor de R$ 8.471,44 para o código 5952 conforme se observa a
seguir: (...)
(...)
Conforme comprovantes de retenção anexados e telas abaixo do Portal DIRF foram
efetuadas retenções no valor total de R$ 8.471,43, nos termos do art. 31 da Lei no
10.833/2003, sendo efetuadas com CNPJ de filiais (...)
(...)
As retenções da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, foram efetuadas
com código 5987, específico da contribuição, com CNPJ das filiais da empresa como se
observa nas telas do Portal DIRF que confirmam as retenções conforme Comprovantes
de Retenção apresentados na manifestação de inconformidade e anexados às fls.
124/147.
(...)
Portanto, os documentos apresentados confirmam o valor pleiteado pela contribuinte em
DCOMP no montante de R$ 6.762,99.

Contudo, sobre a comprovação do restante da CSLL, constatou que o Recorrente,
embora alegasse que faria apresentação posterior dos documentos comprobatórios, informa que
nada foi apresentado até o momento. Com base nos artigos 231, 837, 942 e 943 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto n. 3000/1999), em decisão proferida no Acórdão de Manifestação
de Inconformidade acima referido, a 3a DRJ/CEF (fl.126/128) apontou que:
Os textos acima condicionam a possibilidade da CSLL retida vir a ser compensada (ou
deduzida) do valor da Contribuição a ser paga, à posse do comprovante de retenção
emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita correspondente tenha sido
computada no cálculo do lucro real.
As normas demonstram de forma clara e objetiva, que para ter direito ao saldo negativo
da CSLL decorrente da compensação da CSLL retida incidente sobre rendimentos
recebidos no decorrer do período de apuração da contribuição devida, o contribuinte
deve comprovar que sofreu a retenção e que ofereceu à tributação o rendimento
correspondente.
A afirmação de que as fontes pagadoras não encaminharam ou não atenderam sua
solicitação para encaminhar os comprovantes, não tem a força de afastar a exigência
legal.
A Declaração de Compensação, por estar vinculada a um direito alegado pela
contribuinte, deve estar fundamentada e acompanhada de documentação comprobatória
da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da autoridade
administrativa quanto a sua consistência. Do contrário, como no caso, a autoridade
administrativa não está obrigada a intimar o contribuinte ou realizar diligência ou
perícia para efetuar levantamentos e comprovar a certeza e liquidez do crédito
solicitado.
Logo, a validação do imposto compensado fica limitada aos valores constantes dos
controles internos da Receita Federal e das declarações apresentadas pela contribuinte e
pelas fontes pagadoras.
Embora a manifestante tenha alegado que faria a apresentação posterior de informes de
rendimentos, nada foi apresentado.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950138/2011-16

Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
O Acórdão reconheceu apenas parcialmente a pretensão da Recorrente,
homologando parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 494.495,36, portanto.
Em Recurso Voluntário (fls.165/180), a Recorrente reforça sua argumentação
reproduzindo diferentes ementas do CARF, no sentido de que, ainda que para comprovação do
alegado podem ser apresentados outros meios subsidiários de prova, tais como elementos de
escrituração contábil e fiscal que comprovem a retenção sofrida (Acórdão 10680.940766/2009-
17 – Julgamento em 07/08/2013 – 1 Seção – 1 Turma Especial; Acórdão 11.01.000.998 –
Processo 10805.720242/2006-13– 1a Seção – 1a Câmara – 1a Turma Ordinária; Acórdão
1302.001.270, Processo n.10830.902008/2006-97, da 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária,
julgado em 05/12/2013, entre outros acórdãos do CARF, no mesmo sentido), pedindo a juntada
posterior de dossiê complementar de documentos, em homenagem ao princípio da verdade
material, em virtude da alegada impossibilidade temporal de produzir o dossiê dentro do prazo
da interposição do recurso voluntário, também trazendo à baila recentes julgados do CARF nesse
sentido.
Adicionalmente, a Recorrente argumenta que: a apreciação de documentos
juntados posteriormente à impugnação deve ser feita em homenagem ao princípio da verdade
material; que a não apreciação do pedido geraria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública; com
base no caput do art.37 da CF, que consagra o princípio da moralidade na administração pública;
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta as condições de admissibilidade
exigidas, portanto dele conheço.

Do mérito
Conforme se pode observar, a questão a ser analisada é, em verdade, a
possibilidade ou não de se verem reconhecidos os documentos apresentados posteriormente à
manifestação de inconformidade, a fim de verem observados os seus eventuais direitos
creditórios.
De fato, conforme atesta o Acórdão acima referido, cabe ao Requerente
comprovar documentalmente o pedido, sob pena de preclusão do direito, nos termos do art.170
do CTN, já que a compensação dos indébitos está condicionada à comprovação da retenção,
conforme dispõe as normativas abaixo reproduzidas: Lei n 7.450, de 23 de dezembro de 1985

(...)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950138/2011-16

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55). (g.n.) Instrução Normativa SRF n 119/2000, de 28 de dezembro de 2000

Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
(...) Ato Declaratório Normativo Cosit n 9/94, de 9 de fevereiro de 1994

(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do imposto
apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou por ocasião do
encerramento do período-base, deverá ser utilizado o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jur
1992.

(...)
10. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo do imposto devido.
(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950138/2011-16

Ainda, quanto à apreciação probatória posterior à impugnação, e ainda que tenha
adotado o formalismo moderado, considerando inclusive a possibilidade de apresentação
posterior de provas em Recurso Voluntário, entendo que o princípio da verdade material
encontra limites, não podendo ser invocado quando é manifesta a falha cometida pelo
contribuinte em não apresentar ou tentar demonstrar a comprovação de seu direito no momento
adequado.
Observe-se que o Recorrente se socorre de diferentes acórdãos que indicam a
possibilidade de que a comprovação das retenções possa ser feita por documentos
subsidiários e não apenas por documentos emitidos em nome do contribuinte pela fonte
pagadora.
Nesse aspecto, também pugna pela apresentação posterior de documentos
complementares à própria apresentação do Recurso Voluntário e que serviriam para demonstrar
a realização da retenção e o oferecimento à tributação das parcelas ainda não confirmadas pelo
sistema SRF e que não foram reconhecidas na decisão recorrida.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, não junta quaisquer documentos anexos
que corroborem com o reconhecimento do direito creditório, limitando-se a alegar que o faria
posteriormente. Justifica a ausência da juntada desses documentos pelo fato de que o período de
apuração em análise ocorreu há muitos anos e esses documentos se encontram fisicamente em
arquivo morto, mantido fora da sede da Recorrente e, por isso, não foi possível, no prazo legal
para interposição do recurso, reunir dossiê para comprovação integral do valor das retenções
ainda não confirmadas pela SRF.
Assim, a Recorrente pede a juntada posterior de dossiê complementar com
documentos que demonstrariam o valor total das retenções que compuseram o saldo negativo,
mesmo após a interposição do Recurso Voluntário, considerando tal possibilidade se coadunar ao
princípio da verdade material.
Ocorre que, entre a interposição do Recurso Voluntário e a presente Sessão
de Julgamento, com lapso temporal de cerca de 5 (cinco) anos entre os dois eventos, não se
identificou qualquer petição de juntada de documentos complementares ao Recurso
Voluntário, nos termos informados pela Recorrente.
Note-se que as ementas de acórdãos do CARF reproduzidas pela Recorrente em
sua peça recursal apontam pela possibilidade de apresentação posterior de documentos após a
impugnação e antes da decisão de segunda instância, o que, como se pode observar, não ocorreu
até o presente momento.
Não se pode deixar de mencionar que já decorreu período bastante razoável entre
a data do protocolo do Recurso Voluntário e a data de realização desta Sessão de Julgamento,
tempo que considero mais que suficiente para que a contribuinte organizasse e apresentasse
devidamente o dossiê com documentos complementares ou suplementares aptos à comprovação
do direito creditório alegado, nos termos das decisões administrativas mencionadas pelo próprio
Recorrente em peça recursal.
Assim, mesmo que se entenda pela possibilidade do recebimento de documentos
comprobatórios posteriores à interposição do Recurso Voluntário, o argumento apresentado pela
Recorrente perde força diante da total ausência de apresentação de documentos aptos a
demonstrar o direito creditório.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950138/2011-16

Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital